Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS ESTABELECIDOS EM LEI. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NÃO CABIMENTO. CONTRACHEQUES DE OUTROS SERVIDORES COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento.
2. Reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito à diferença salarial, em forma de indenização, mas não ao reenquadramento funcional, de forma que a quantia devida pelo órgão deve se limitar ao cálculo da diferença havida entre o vencimento do cargo originário e o do trabalho exercido, cujos valores estão previstos em lei.
3. Para fins de obter a indenização devida pelo desvio de função, incabível o simples comparativo de contracheques de outros servidores como paradigma, na medida em que a quantia indicada nos holerites não engloba apenas a remuneração do cargo, mas também situações particulares, como adicional por tempo de serviço e progressões funcionais que, por sua vez, decorrem do cumprimento de requisitos específicos previstos em lei.
4. Demonstrado que os cálculos homologados pelo juízo a quo, elaborados com base na planilha apresentada pelo executado estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial, a manutenção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.